Tribunal: TJDFT
Processo: 0021040-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021040-56.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DER/DF RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por DISTRITO FEDERAL e DER. Em relação ao apelo especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto recurso à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, no que se refere ao recurso especial, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao recurso extraordinário, o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça concluiu: ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO ADVINDA DE CIDADÃO E AVIADA EM FACE DE ENTES PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR. LESÕES CORPORAIS. REMOÇÃO PARA NOSOCÔMIO PÚBLICO. AUTORIDADES POLICIAIS E DE TRÂNSITO. ACORRÊNCIA AO LOCAL. PERÍCIA. EFETIVAÇÃO. AUTOMOTOR. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO E/OU VIABILIZAÇÃO DA REMOÇÃO. OMISSÃO. INCINERAÇÃO DO VEÍCULO NO LOCAL DO EVENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENLANÇADO A OMISSÃO PATENTEADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO ESTADO. PARÂMETRO. EQUIVALÊNCIA DO VALOR DO AUTOMOTOR NA DATA DO EVENTO COM CONSIDERAÇÃO DO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA APÓS O SINISTRO. DISTRITO FEDERAL, DETRAN-DF E DER-DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL PROVENIENTE DO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS. REALIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO. MOTORISTA PROFISSIONAL. EFEITOS AFETANDO OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUALIFICAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A responsabilidade do estado por ato omissivo é de natureza subjetiva, à medida em que, se não agira, não pode ser o autor direto do dano, somente sendo passível de ser responsabilizado se estivesse compelido a impedi-lo ou preveni-lo, devendo sua apuração ser pautada pela cláusula geral de indenização que está impregnada no artigo 186 do Código Civil, competindo ao administrado evidenciar a omissão que imputara à administração pública, o sinistro que determinara, a relação de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado advindo e o dano de forma a ensejar a irradiação da obrigação de indenizar. 2. Ocorrido acidente de veículo com vítima, ao policial militar está legalmente debitada, como encargo inerente às funções que lhe são próprias, a obrigação de adotar as medidas destinadas ao socorro dos envolvidos no sinistro, a comunicar o fato à autoridade competente para a apuração da culpado pela sua produção, à preservação do regular fluxo de veículos, à preservação da incolumidade patrimonial dos acidentados e da normatização de trânsito, não lhe sendo permitido, socorridas as vítimas e resguardada a realização da perícia, se o caso, deixar o local e abandonar os veículos sinistrados no local em que ficaram estacionados, mormente se posicionados em local proibido. 3. O abandono do veículo sinistrado às margens da rodovia,em local impróprio, ante a impossibilidade de o seu proprietário e condutor promover sua remoção por estar impossibilitado em razão de ter sido internado para tratamento das lesões advindas do acidente em que se envolvera, qualifica-se como ato omissivo imputável ao ente federado, ao órgão de trânsito - DETRAN-DF - e ao órgão responsável por velar pelas vias e pelo trânsito - DER-DF -, pois competia-lhes, via dos agentes públicos, providenciar sua remoção para o depósito público tão logo concluída a perícia destinada à apuração das circunstâncias em que ocorrera o evento. 4. Olvidando-se a polícia militar de viabilizar a remoção de caminhão acidentado da via em que ocorrera o sinistro após a consumação das providências legalmente estabelecidas por ter o acidente provocado vítimas, o DETRAN-DF deve assumir essa incumbência, pois o policiamento de trânsito e o cumprimento das disposições insertas no Código de Trânsito estão insertas em suas atribuições institucionais por ser órgão executivo do sistema nacional de trânsito (Lei no 6.296/75, CTB, art. 270, § 4o), o mesmo ocorrendo com o DER-DF, pois, a par das atribuições de gerir o sistema de rodagem, entre as finalidades institucionais do órgão compreendem-se as incumbências de cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro (Decreto Distrital no 37.949/17, art. 3o, V, XII e XVII). 5. Qualificada a omissão dos agentes públicos incumbidos de velar pela aplicação das regras de trânsito consubstanciada no abandono de caminhão sinistrado às margens da rodovia em que ocorrera o evento, o Distrito Federal, o DETRAN-DF e o DER-DF devem ser responsabilizados solidariamente pelo evento que derivara da omissão, traduzido no fato de que, abandono o automotor, viera a ser incendiado por vândalos, vindo a experimentar perda total, devendo a composição compreender o valor de mercado do automotor, considerado o estado em que ficara após o acidente, na data do ocorrido, pois aperfeiçoados os requisitos necessários para que o dever de indenizar resplandeça, notadamente a omissão, o dano que dela aflorara e o nexo de causalidade enlaçando a conduta omissiva e o prejuízo que deflagrara (CC, art. 186). 6. Aliado ao prejuízo material derivado da omissão estatal que redundara na perda total do veículo automotor da sua propriedade que utilizava como instrumento de trabalho por ser motorista profissional, o vitimado experimenta sentimentos que, afetando sua disposição, previsibilidade e confiança, irradiando-lhe angústia, incerteza e insegurança, exorbitam os efeitos inerentes aos meros constrangimentos e dissabores inerentes à vida, consubstanciando fato gerador do dano moral por terem sido aptos a macularem os direitos da sua personalidade, ensejando que seja compensado pecuniariamente em conformidade com a gravidade dos efeitos que experimentaram. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os direitos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranqüilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido, ensejando sua preservação se se conforma com esses parâmetros. 9. Apelações conhecidas. Provida a do autor. Desprovida a do réu. Unânime. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20-11-2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034